Tribunal: TJMT
Processo: 1004101-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004101-51.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Sergio Pereira Castro
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Pereira Castro, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática dos delitos de lesão corporal e ameaça.
Em síntese, a impetrante alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não demonstrou satisfatoriamente a necessidade da segregação instrumental e que “o paciente não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima”
Outrossim, argumenta que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere, sobretudo à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 79369456).
Junta documentos (Ids. n. 79369457 e 79369458).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no último dia 6, nas circunstâncias assim descritas em delegacia pela vítima Tatiana de Oliveira Ribeiro:
“QUE narra a declarante que foi casada como suspeito por 18 anos e desta relação tiveram cinco filhos; QUE o suspeito sempre foi muito violento, tanto com a declarante quanto com todos os filhos, razão pela qual a declarante está separada dele há um ano e já fez inúmeras medidas protetivas; QUE, no entanto, sempre que Sergio sai da cadeia vola a perseguir, ameaçar e agredir fisicamente a declarante e seus filhos, e diz que não existe medida protetiva e nem polícia que irá pará-lo; QUE na data de ontem Sergio voltou da fazenda e foi direto para a casa da declarante; QUE, do nada, pegou a declarante por trás a enforcando e começou (a) agredi-la com socos e chutes por todo (o) corpo, tendo inclusive, um dos socos cortado a língua da declarante; QUE em dado momento, a declarante conseguiu se desvencilhar dele e pegou uma garrafa de conserva de piqui e jogou na cabeça dele, fazendo com (que) ele parasse as agressões; QUE em seguida, o suspeito saiu de casa e mais tarde voltou bem bêbado, e novamente foi para cima da declarante tentando agredi-la; QUE então, a filha mais velha da declarante, a KAUANA e seu marido JONAS chegaram e conseguiram conter o suspeito, o levando para um quarto; QUE como a declarante estava com muitas dores, seu filho correu até a casa de suas primas Kelthane e Lowane para pedir ajuda; QUE enquanto a declarante estava no hospital, o suspeito teve um acesso de fúria e começou a quebrar toda a casa, razão pela qual, acredita que os vizinhos tenham chamado a polícia; QUE quando os policiais chegaram, já o encontraram no chão caído de bêbado e todo machucado; QUE a declarante acredita que ele tenha apanhado na rua por membros (do) CV, que devem ter ficado sabendo da surra que ele deu na declarante; QUE a declarante informa que tem muito medo dele, por ela e pelos filhos, pois ele até mesmo já abusou sexualmente de suas filhas, tendo a declarante já o denunciado por isso; QUE ele sempre promete que se a declarante arrumar outro homem, que irá matar a ela e a todos os filhos colocando fogo na casa, sendo que ontem, durante as agressões, voltou a proferir essas ameaças” (Id. n. 79369458, pp. 39-40; sic; destaquei).
Convém salientar que os demais depoimentos e o laudo pericial presente nos autos corroboram as assertivas da ofendida, evidenciando-se, assim, a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
Ademais, de acordo com o que afirmado por Tatiana e como muito bem observado pelo juiz prolator do decisum invectivado, nota-se que, ao contrário do que alegado pela impetrante, o paciente já possuía “QUATRO medidas protetivas, todas contra a mesma vítima” (Id. n. 79369457, p. 27; sic).
Não fosse o bastante, constata-se que o paciente também já ostentava condenação definitiva por crime doloso, como também observado pelo eminente magistrado (Id. n. 79369457, p. 27).
Assim, o fato de as reprimendas privativas de liberdade cominadas aos delitos tipificados nos artigos 129, § 9o, e 147, caput, do Código Penal não ultrapassarem 4 anos se mostra irrelevante, na medida em que a custódia encontra lastro nos incisos II e III do art. 313 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação adequada para a prisão preventiva, porquanto, como assinalado na decisão de primeiro grau, a ultima ratio se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão do acentuado periculum libertatis verificado na espécie, consubstanciado, sobretudo, no risco de reiteração delitiva.
De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica, por si só, a colocação do paciente em liberdade, na medida em que não há indícios de que ele pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19, sem perder de vista que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade. Além disso, não há como ignorar que, no caso dos autos, tem-se em perspectiva delitos que envolvem violência e grave ameaça, o que torna inócua a referência da impetrante à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que, diga-se de passagem, não possui caráter cogente.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.
Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.
Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional” (TJMT, Habeas Corpus n. 1008773-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator